Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701712-73.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO DAVID FERREIRA, ADRIANA DAVID FERREIRA APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA, LEANDRO DAVID FERREIRA DESPACHO Aos apelantes, sobre a prejudicial de decadência suscitada em contrarrazões (ID 50961349). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora